Tribunal: TJPA
Processo: 0002424-70.2019.8.14.0038
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) - 0002424-70.2019.8.14.0038

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO

ADVOGADO DATIVO: RAMON MOREIRA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. CRIME DO
121, §2º, IV C/C ART. 121,
CAPUT
C/C ART. 14, II C/C ART. 69 DO CPB.
SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ART. 574, II, DO CPP. REVOGAÇÃO TÁCITA PELA LEI Nº 11.689/08. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O recorrente foi absolvido sumariamente de forma imprópria do crime dos artigos 121, §2º, IV c/c art. 121,
caput
c/c art. 14, II c/c art. 69 do CPB, nos termos do art. 574 do CPP.

2.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a partir do advento da Lei nº 11.689/08, que ampliou o rol de hipóteses de absolvição sumária, excluiu-se a obrigatoriedade do Reexame Necessário. Assim, tanto a doutrina majoritária quanto a jurisprudência entendem que a mencionada lei revogou tacitamente o art. 574, inciso II, do Código de Processo Penal (Precedente). (STJ - HC: 278124 PI 2013/0325763-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 09/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2015 RSTJ vol. 243 p. 759).

3.

Não conhecimento do reexame necessário. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do reexame necessário, nos termos da fundamentação.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

O JUÍZO
A QUO
, encaminhou os presentes autos para
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença que absolveu sumariamente o réu
FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO,
denunciado pela prática do crime do art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, e art. 121, caput, c/c art. 14, II, todos do CP, na forma do art. 69 do CP.

O
Dominus Litis
defende a absolvição sumária nos termos da sentença.

Nesta Superior Instância, o
C
ustos legis
opina pelo conhecimento e confirmação da sentença em reexame necessário.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Consta dos autos, que dia 19 do mês de outubro de 2019, aproximadamente as 00h, na residência de uma das vítimas na Vila Nogueira, zona rural, Ourém-PA, o apelante tentou ceifar a vida das vítimas Francisco Braga Penha e Raimundo Valdo Araújo Barbosa, desferindo diversos golpes com terçado e causando-lhes lesões diversas
. Diante dos fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando-lhe a prática do
crime do art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, e art. 121, caput, c/c art. 14, II, todos do CP, na forma do art. 69 do CP. Em decisão proferida em,

São os fatos.

- DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O reexame necessário se trata de providência de remessa dos autos, pelo magistrado, ao órgão jurisdicional de segundo grau, para reexame da decisão proferida, nos casos taxativamente previstos no art. 574 do CPP, independentemente da existência de recurso interposto pelas partes.

Não obstante, a partir do advento da Lei nº 11.689/08, que ampliou o rol de hipóteses de absolvição sumária, o Superior Tribunal de Justiça
[1]
firmou entendimento segundo o qual se excluiu a obrigatoriedade do reexame necessário, conforme se observa,
in verbis:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DE OFÍCIO PROVIDO. JULGAMENTO POSTERIOR À REFORMA DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI PELA LEI N. 11.689/08. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. NATUREZA JURÍDICA DE CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DA SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, NÃO SE CONFUNDINDO COM UM RECURSO PROPRIAMENTE DITO. WRIT CONCEDIDO.

[...] III
-
Com o advento da Lei n. 11.689/08, ampliou-se o rol de hipóteses de absolvição sumária e dela se excluiu a obrigatoriedade do reexame necessário. Assim, tanto a doutrina majoritária quanto a jurisprudência entendem que a mencionada lei revogou tacitamente o art. 574, inciso II, do Código de Processo Penal (Precedente)
.

[...] V -
Por força do que dispõe o art. 2º, do Código de Processo Penal, as normas processuais possuem aplicação imediata quando de sua entrada em vigor.
Portanto, os recursos de ofício não remetidos aos Tribunais de 2ª instância ou não julgados por aquelas Cortes até 8 de agosto de 2008, data em que a Lei n. 11.689/08 passou a ser exigida, não mais poderão ser apreciados, uma vez que tal procedimento, necessário apenas para dar eficácia à sentença de absolvição sumária no procedimento do Tribunal do Júri, já não mais estaria em vigor, por força do princípio
tempus regit actum”
.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

“
SENTENÇA DE PRONÚNCIA NEGATIVA
–
REEXAME NECESSÁRIO. O reexame necessário da sentença de pronúncia negativa foi revogado pela Lei nº 11.689/2008.
ÓRGÃO REVISOR – ATUAÇÃO DE OFÍCIO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA DE RECURSO DO ESTADO-ACUSADOR – IMPROPRIEDADE. Descabe, no processo-crime, a atuação de Tribunal como órgão revisor, declarando, sem recurso do Ministério Público, nulidade de pronunciamento absolutório formalizado em Juízo”. (HC 115009, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 22-04-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-096

DIVULG 20-05-2014

PUBLIC 21-05-2014)

Ante o exposto, não conheço o presente reexame necessário, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

[1]

(STJ - HC: 278124 PI 2013/0325763-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 09/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2015 RSTJ vol. 243 p. 759).

Belém, 06/02/2024